Tribunal: TJES
Processo: 5006197-11.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006197-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANDERSON GONCALVES PARDINHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006197-11.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
ANDERSON GONCALVES PARDINHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. DOCUMENTO DE COBRANÇA COM TODOS OS DADOS DO CONTRATO DO DEVEDOR. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 11.305,94 a título de danos materiais, bem como de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem os argumentos bandidos pelo Recorrente, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, ao que tudo indica, o terceiro falsário obteve conhecimento quanto à existência do débito inerente ao financiamento e acesso aos dados do Autor, e, de posse dessas informações, deu início ao ato
ilícit
o, conduzindo o consumidor a erro na concretização do pagamento.

(3).
Há que se destacar que o fraudador detinha posse de todos os dados corretos do contrato do Recorrido, de modo que providenciou a emissão de boleto falso idêntico ao original. Nesse sentido, considerando as circunstâncias do caso concreto, não há dúvidas de que houve vazamento de dados sensíveis e sigilosos (cuja proteção incumbe ao Recorrente), de modo a possibilitar o sucesso da empreitada fraudulenta na hipótese.

(4). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à responsabilidade do Recorrente quanto aos danos causados na hipótese, não merecendo quaisquer retoques a r. sentença no que se refere às reparações material e moral comandadas.

(5).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, divirjo do voto condutor.

Em golpes como o descrito na exordial, que envolvem engenharia social, não é possível presumir a ocorrência de vazamento de dados das instituições financeiras.

Em geral, os consumidores são muito mais vulneráveis ao compartilhamento inconsciente de seus dados do que os sistemas informatizados dos grandes fornecedores o seriam a ataques dos pretensos golpistas.

Seja por acesso a links indevidos, pela exposição a vírus e outros softwares maliciosos, ou mesmo pela comunicação de dados pela própria vítima, a terceiros, em diálogos estrategicamente urdidos pelos estelionatários, é perceptível, pela prática forense diuturna, que o consumidor, não o fornecedor, constitui o elo frágil da cadeia de segurança da informação.

Vale dizer que a responsabilidade do banco somente existirá se for comprovado que concorreu para vazamento de dados, permitindo, assim, a elaboração da fraude. Nesse sentido, proclama o STJ: "Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)."

Pelo relato inicial se deduz que a parte autora acessou um site clone (o endereço se inicia por wwwsn e não corresponde ao sítio do Bradesco, consultado na internet). Além disso, conclui a conversação pelo whatsapp em contato posterior. Nítido modus operandi de phishing.

Some-se a isso o fato de que a parte consumidora, no presente caso, efetuou o pagamento de boleto que continha dados divergentes acerca da instituição receptora (MercadoPago), sem qualquer cautela, e é inevitável concluir pela quebra do nexo causal.

Sendo assim, voto por conhecer do recurso e a ele dar provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reformando a sentença.

Sem custas e honorários.